Tribunal: TJDFT
Processo: 0703100-61.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703100-61.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistas as partes em, 5 (cinco) dias, sobre a manifestação 33780967 e certidão da 1a Instância juntada no id. 3427116. Intimem-se. Com eventual manifestação ou transcurso do prazo, vistas a d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 26 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora